Tribunal: TJSP
Processo: 2159221-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Justiça gratuita. Percepção de rendimentos mensais que demonstram a suficiência econômica da agravada. Documentação juntada que corrobora tal assertiva. Inviabilidade da concessão da benesse diante da ausência de elementos a referendar a presunção juris tantum de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada nos autos. Revogação da gratuidade processual que se mantém. Recurso

Ementa:
Justiça gratuita. Percepção de rendimentos mensais que demonstram a suficiência econômica da agravada. Documentação juntada que corrobora tal assertiva. Inviabilidade da concessão da benesse diante da ausência de elementos a referendar a presunção juris tantum de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada nos autos. Revogação da gratuidade processual que se mantém. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159221-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante PRISCILA
RODRIGUEZ, são agravados ROBERTO CARRER, IVANA ROGADO CARRER e
JAMES ROGADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159221-24.2019.8.26.0000 -Voto no 0465 – JEMM - FZB
2
Agravo de Instrumento Processo no 2159221-24.2019.8.26.0000
Relator(a): José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Agravante: Priscila Rodriguez
Agravado: Roberto Carrer e outros
Juízo de origem: 5a Vara Cível de Piracicaba
Juiz de origem: Lourenço Carmelo Tôrres
No de origem: 1003040-85.2017.8.26.0451
Ação: Anulatória
Voto no 0465
Justiça gratuita. Percepção de rendimentos mensais que
demonstram a suficiência econômica da agravada. Documentação juntada que corrobora tal assertiva.
Inviabilidade da concessão da benesse diante da ausência de
elementos a referendar a presunção juris tantum de
veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada nos
autos. Revogação da gratuidade processual que se mantém.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Priscila Rodriguez contra
decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Piracicaba, nos autos da ação anulatória
ajuizada por Roberto Carrer e outros, que revogou os benefícios da gratuidade da justiça
outrora concedidos à demandada.
Segundo a fundamentação do Juízo a quo “Acolho a impugnação à
gratuidade concedida à corré Priscila eis que, pelas suas duas últimas declarações de
renda à Receita Federal, observa-se que ostenta situação econômica incompatível com a
gratuidade processual, percebendo renda anual de aproximadamente R$ 55.000,00, ou
seja, bem acima do parâmetro do teto adotado pela DPE para atuação na assistência
jurídica gratuita, que gira em torne de três salários mínimos mensais, e sem mostras de ter
gastos ordinários vultosos que comprometam boa parte desta renda, a par de ainda
ostentar valor em espécie em seu poder de R$ 30.000,00, além de lhe permitir ainda
possuir aplicação financeira, circunstâncias incompatíveis como o benefício em discussão
e em patamar superior à grande maioria da população brasileira, razões pelas quais
revogo a gratuidade antes concedida a ela”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159221-24.2019.8.26.0000 -Voto no 0465 – JEMM - FZB
3
Argui a agravante, em linhas gerais, que “o juízo a quo nem sequer
observou e analisou a situação que enfrenta a agravante, bem como NÃO se atentou os
documentos de fls. 304/321. Pois, caso tivesse observado, notaria que a agravante aufere
renda líquida pouco acima dos 3 (três) salários mínimos, contudo, em decorrência dos
estudos dos filhos, encontra-se em apertada situação econômica”, e acrescentou que “em
atendimento ao Princípio Constitucional do Acesso à Justiça, vem entendendo a Moderna
Jurisprudência que não é necessário ser miserável para a concessão dos benefícios
previstos na Lei, basta a declaração, a qual será apreciada de acordo com o bom alvitre do
Magistrado, de que não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio
sustento; como é o caso do agravante”. Por fim, postula o efeito suspensivo ao recurso e a
reforma da decisão para o fim de se deferir a ela a justiça gratuita, inclusive ao presente
recurso.
Pela decisão de fls. 13/15 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao
recurso.
Recurso não respondido (fl. 17).
É a síntese do necessário.
O agravo não merece provimento.
Pondera-se que persistem as mesmas razões que conduziram ao
indeferimento da liminar requerida. Conforme antes se assentou:
A respeito da gratuidade da justiça o artigo 99, §2o estabelece que
“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
Isto foi o que se evidenciou nos autos, avultando que o Magistrado
analisou toda a documentação encartada, valorou adequadamente a
controvérsia e concluir acertadamente que a agravante não faz jus
ao benefício,
E de fato, do exame da documentação não é possível inferir
indícios de hipossuficiência econômica da agravante suficiente ao
comprometimento do sustento da família caso venha a suportar os
custos da demanda.
Como bem ponderou o Juízo a quo, os documentos juntados a fls.
304/321 e 364/380, demonstram que a agravante, além de possuir
R$30.000,00 em espécie em seu poder (fls. 364/380 dos autos
originais), aufere razoável rendimento mensal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159221-24.2019.8.26.0000 -Voto no 0465 – JEMM - FZB
4
Conforme inclusive já decidiu esta Corte, o parâmetro empregado
na decisão impugnada se mostra razoável, face à realidade
econômica brasileira, para se aferir a concessão dos benefícios
pleiteados:
Agravo de Instrumento execução de alimentos -Decisão que
indeferiu o pedido de justiça gratuita ao réu Agravante aufere
rendimentos líquidos mensais no quantum superior a três
salários mínimos
Requisito do artigo 5o, LXXIV, da
Constituição da República, não cumprido - Ganhos médios
superiores ao parâmetro adotado pela Defensoria Pública para
aferição de hipossuficiência econômica Indeferimento da
benesse mantido decisão mantida -Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2138591-44.2019.8.26.0000;
Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11a Vara da
Família e Sucessões; Data do Julgamento: 23/07/2019; Data de
Registro: 23/07/2019)”.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
José Eduardo Marcondes Machado
Relator